Tribunal: TJMT
Processo: 0003715-28.2014.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos de Apelação Cível n. 0003715-28.2014.8.11.0018
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ESLY SEBASTIÃO MOREIRA DE SOUZA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 32645464):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, POSTERIORMENTE INCORPORADA PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO –RECURSO DESPROVIDO.
Extrai-se do conjunto probatório que o apelante realizou a instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e que o procedimento foi comunicado à requerida e autorizado pela mesma.
Comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é devida a restituição dos valores pagos.
O Decreto Presidencial n° 9.357/2018, que prorrogou o prazo para concretização da universalização do “Programa Luz Para Todos” para 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como ocorreu no presente caso. Assim, não há falar em prorrogação do prazo para o efetivo ressarcimento e, portanto, a restituição deve ser imediata e integral.”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0003715-28.2014.8.11.0018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 40341546.
A Recorrente alega violação aos artigos 2o e 3o, da Lei n. 9.427/96, artigo 29, V, da Lei n. 8.987/95, artigo 104, CC, bem como à Lei n. 10.762/2003, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que ao contrário do quanto consignado, cumpre ressaltar que não há prova nos autos de que o Recorrido tenha realizado obras de construção e instalação de ramal particular, muito menos de que tenha arcado com seus devidos custeios.
Recurso tempestivo (id. 43854979).
Sem contrarrazões, conforme id. 47740974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 2o e 3o, da Lei n. 9.427/96, artigo 29, V, da Lei n. 8.987/95, artigo 104, CC, bem como à Lei n. 10.762/2003, está amparada na assertiva de “ao contrário do quanto consignado, cumpre ressaltar que não há prova nos autos de que o Recorrido tenha realizado obras de construção e instalação de ramal particular, muito menos de que tenha arcado com seus devidos custeios”.
No entanto, constou do aresto ora impugnado que:
“Desse modo, constata-se que restou comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor, e, portanto, a requerida deve restituir a requerente dos valores comprovadamente desembolsados.
(...)
Ademais, no que diz respeito a alegada prorrogação do prazo para a universalização e incorporação das redes particulares pela concessionária requerida, com o ressarcimento dos valores despendidos pelo consumidor para a construção da obra, verifica-se que o Decreto Presidencial n° 9.357/2018, que prorrogou o prazo para concretização da universalização do Programa Luz Para Todos para 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como ocorreu no presente caso.
Desse modo, não há falar em prorrogação do prazo para o efetivo ressarcimento e, portanto, a restituição deve ser imediata e integral.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII